Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726873-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA - EPP RECORRIDO: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGEM DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E REPARAÇÃO DE FUNDAÇÕES. PLEITOS INDENIZATÓRIOS FUNDADOS EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. JULGAMENTO CONFORME O ART. 1.013, § 4o, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADOS. PLEITOS INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS. ADEQUAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. DANOS CAUSADOS POR EMPREGADOS DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO QUE DEIXOU DE SER EFETUADO. CÔMPUTO NA COMPENSAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADOS. I. Prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, pretensão indenizatória fundada no descumprimento de obrigações contratuais. II. À falta de prova dos lapsos obrigacionais imputados à empresa contratante, não podem ser acolhidos os pleitos indenizatórios deduzidos pela empresa contratada, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, na qualidade de meio indireto de extinção das obrigações, a compensação incide sempre que se divisa a existência de dívidas recíprocas. IV. Verificada a assimetria da sucumbência recíproca na reconvenção, os honorários devem ser arbitrados segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil. V. Faz jus à gratuidade de justiça, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, pessoa jurídica que comprova a sua hipossuficiência financeira. VI. A empresa contratada não pode ser responsabilizada por danos supostamente causados por seus empregados sem relação com o trabalho, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código Civil. VII. Não se aplica cláusula penal moratória sem a presença dos pressupostos contratuais estipulados para a sua incidência. VIII. Recurso da Autora/Reconvinda provido em parte. Recurso da Ré/Reconvinte desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 369 e 515, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que uma vez reconhecida a prescrição da pretensão pelo juízo monocrático, não poderia o colegiado, invocando a teoria da causa madura, decidir o mérito da demanda, especialmente porque a produção probatória, na espécie, seria imprescindível, pois se trata de imputação de responsabilidade à ora recorrida, por descumprimento de obrigações legais. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior “Não é possível aplicar as disposições do art. 1.025 do Código de Processo Civil quando não reconhecida a violação do art. 1.022 do referido diploma processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1.659.253/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 369 e 515, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão colegiada no sentido de que tendo o juiz monocrático pronunciado a prescrição é possível a aplicação da teoria da causa madura, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. 1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de declaração. 2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu. 3. De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória." (REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 31/08/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.720.359/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029